Tribunal: TJES
Processo: 0007388-09.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007388-09.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELANTE: DAVID WILLIAM DYER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 CÓDIGO CIVIL. CONFIGURADA. POSSE PACÍFICA. POSSIBILIDADE POSSE ANTECESSORES. AUSENTE PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIDO TEMPO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O caso
sub examine
fora adequado pela magistrada sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária, a qual está prevista no art. 1.238 do Código Civil.

II – Os argumentos trazidos pela apelante não foram capazes de demonstrar que essa ofereceu resistência à posse ali estabelecida pelo apelado, atendo-se à alegação de que os documentos trazidos seriam forjados, sem demonstrar, porém, provas do alegado.

III – São suficientes as provas apresentadas para comprovar a posse ininterrupta, pacífica e com
animus domini
pelo recorrido e seus antecessores desde 1998, resultando, assim, em mais de 26 anos até o momento atual.

IV – O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo. Precedentes do STJ.

V – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0007388-09.2011.8.08.0021

APELANTE: METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELADO: DAVID WILLIAM DYER

JUÍZA DE DIREITO: DRª. MÁRCIA PEREIRA RANGEL

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A
,

irresignada com a sentença que julgou procedente o pleito autoral do apelado no bojo de ação de usucapião extraordinária,
“para
declarar
por sentença, em favor de
DAVID WILLIAM DYER
a propriedade do imóvel descrito nos autos, nos moldes da fundamentação acima alinhavada”,
oportunidade em que condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, alega a apelante que o autor não demonstrou cabalmente o exercício da posse pelos seus antecessores, sendo que exclusivamente a sua não configuraria o prazo legal. Ademais, reputa impossibilitada a utilização do tempo transcorrido no curso do processo para fins de prescrição aquisitiva.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Diante de tal cenário, com o fito de bem fundamentar o julgamento que segue, é imperioso abordar acerca do instituto discutido.

Nos dizeres de Maria Helena Diniz em sua obra “Manual de Direito Civil”:

“
A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, servidões prediais)
pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais
[...] tem por fundamento a consolidação da propriedade,
dando juridicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo.
”

Nessa esteira, registra-se que o objetivo da presente ação é reconhecer juridicamente uma situação que já estaria constatada na realidade, qual seja a de posse pelo autor das propriedades discutidas, sem que houvesse, no decorrer do tempo, qualquer ato de resistência por parte da proprietária de direito.

Além do exposto, vale salientar que tal ação é prevista de diversas formas na legislação, devendo-se atender, a depender da circunstância fática, diferentes requisitos.

Diante disso, destaca-se que assim decorre a narração dos fatos: que autor/apelado teria comprado a área de terras objeto de litígio de Abner Ferreira Coelho e Geraldo Alexandre Pereira, sendo que ambos a adquiriram de Germano Potratz Filho, estando essa localizada em Guarapari-ES, num lugar denominado Agrovila. Discorre em inicial que, apesar de exercer uma posse recente, desde 2008/2009, os seus antecessores, em especial o Sr. Germano, a teria exercido de forma pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos.

Tendo em vista o exposto, o caso
sub examine
fora adequado pela magistrada sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária, a qual está prevista no art. 1.238 do Código Civil Brasileiro, julgamento esse que, de logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me.

Explico.

Assim versa o artigo supracitado:

Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos, sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

À luz do dispositivo, pode-se extrair dos grifos os requisitos necessários para que se estabeleça a aquisição formal da propriedade, quais sejam:

i) Posse mansa e pacífica, contínua e pública;

ii)
animus domini,
ou seja, intenção de dono;

iii) prazo de 15 anos;

Faz-se necessária, portanto, a perquirição de cada um desses requisitos.

Em primeira análise, destaca-se que os argumentos trazidos pela apelante não foram capazes de demonstrar que essa ofereceu resistência à posse ali estabelecida pelo apelado, atendo-se à alegação de que os documentos trazidos, principalmente no que se refere à posse do sr. Potratz, seriam forjados, sem demonstrar, porém, provas do alegado.

Nessa esteira, ressalta-se que, em outras ações análogas à presente, a posse do sr. Germano Potratz Filho foi reconhecida sobre a grande área na qual se inclui as propriedades discutidas no caso em comento e que, conforme documentos anexos aos autos, o ex-possuidor figurava como responsável pelo pagamento do imposto territorial rural (ITR) desde 1998 (documento à fl. 25).

Ademais, o recorrente questiona acerca da testemunha ouvida em juízo, dado seu manifesto interesse no sucesso da lide. Não obstante tal ponto, registro que tal contradita fora considerada pela magistrada em AIJ, uma vez que o sr. Aclério Closer de Souza fora ouvido na figura de informante, nos termos do §2º do art. 457, CPC.

Vale salientar, nessa senda, que as imagens trazidas às fls. 559 – 563 demonstram, claramente, as transformações realizadas pelo autor no terreno, resultando na construção de um imóvel que lá permanece até o presente momento.

Outrossim, os vizinhos Elesbão Valadão Neto e Irene Aparecida de Castro Martins Valadão emitiram declaração (disponível à fl. 590) afirmando conhecer o recorrido, tal como toda a vizinhança, como proprietário e possuidor do terreno, bem como que o autor lá reside, nunca tendo sequer ouvido falar acerca da empresa apelante desde que se mudaram para a região, em 2013.

É clarividente para mim, portanto, após detida análise das provas trazidas nos autos, que a apelante não demonstrou ter se oposto ou interrompido a posse exercida pelos autores, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vide art. 373, II, CPC.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recente precedente desse Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES QUE PODEM SE TORNAR CONFLITANTES SEPARADAMENTE – VEDAÇÃO À PROPOSITURA DE AMBAS AS AÇÕES – ART. 557, DO CPC, NÃO APLICÁVEL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANTIDA A SENTENÇA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. Constata-se a conexão entre os processos, nos termos do art. 55, do CPC, eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-se os direitos sobre o mesmo imóvel, sendo que as decisões proferidas em ambas, separadamente, podem ser conflitantes entre si. 2. Dispõe o art. 557, do CPC que na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio. Tendo em vista que a discussão nos autos é a propriedade do imóvel, o referido artigo não se aplica ao caso. 3. A Prefeitura Municipal emitiu certidão em que atesta que desde o ano de 1996, o requerente é o responsável tributário do imóvel.

As fotos constantes dos autos demonstram que foi dada destinação social ao imóvel, sendo limpo, cuidado,
com IPTU quitado e
usufruído pelos apelantes, além de terem realizado construção
que foi locada para uma escola/creche, sendo impossível vislumbrar a verossimilhança das alegações dos apelantes de que acreditavam que o bem estava preservado em sua forma original.
4.
Além de demonstrado o abandono do imóvel pelos apelantes, os apelados comprovaram que exercem a posse plena e efetiva sem interrupção ou oposição por período superior há 15 anos (art. 1238, do CC), externando seu animus domini a toda a comunidade local.
5. Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel. 6. Deve a ação reivindicatória ser julgada improcedente, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, do CPC. (TJES, Apelação Cível, 0021768-14.2015, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 29/02/2024).

Nesse caminho, recorda-se o consagrado princípio geral do direito de que
“d
ormientibus non succurrit jus”
, ou seja, o Direito não assiste aos que dormem, aplicável ao caso, constatado o abandono do imóvel
por
décadas
pela recorrente.

Outrossim, acerca da “intenção de dono”, assim preleciona a doutrina:

“
O
animus domini
(ou
i
ntenção de dono) é um requisito psíquico
, que se integra à posse, para afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse, do locatário, do credor pignoratício, do comodatário, do usufrutuário, do promitente comprador, do cessionário de promessa de compra e venda, que, embora tendo o direito à posse, que os possibilita de invocar os interditos para defendê-la contra terceiros ou contra o proprietário do bem,
não podem usucapir, porque sua posse advém de título que os obriga a restituir o bem
.”
(
DINIZ, Maria H.
Manual de direito civil
)

Nesse diapasão, pode-se defini-lo como o agir dos possuidores como se fossem os verdadeiros donos do bem, exercendo a posse como se detivessem a plena titularidade, incluindo nisso os poderes inerente à propriedade. Destaca-se, ainda, que tal intenção deve ser clara e inequívoca, capaz de refletir a convicção do possuidor de que ele é o legítimo proprietário do imóvel, independentemente da ausência do registro formal de propriedade.

Feita tal conceituação, não pairam dúvidas sobre a adequação dessa ao caso
sub examine
, haja vista o investimento feito no local, o posterior interesse em regularizar a documentação dele, além da visão externa, pelos vizinhos, de que o apelado seria o real proprietário, desconhecendo outros possíveis donos, tampouco presenciando entraves acerca do tema.

Desse modo, não vislumbro óbices para reconhecer a propriedade pretendida, considerando que a parte recorrente, questiona, sem provas em contrário, a posse dos antecessores. Portanto, considerando a posse ininterrupta exercida desde o primeiro possuidor ilegítimo, o prazo prescricional encontra-se plenamente satisfeito.

Convém citar que há a possibilidade expressa de tal consideração, com esteio no CCB, vejamos:

Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo
exigido pelos artigos antecedentes,
acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Nesses ditames, são suficientes as provas apresentadas para comprovar a posse ininterrupta, pacífica e com
animus domini
pelo recorrido e seus antecessores desde 1998, resultando, assim, em mais de 26 anos até o momento atual.

Acerca disso, assim versa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SOMA DOS TEMPOS DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.238, caput, do Código Civil exige, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de se assenhorar da coisa pelo prazo de 15 (quinze) anos. 2. O artigo 1.243 do Código Civil admite que o possuidor, para o fim de contar o tempo exigido pelo artigo 1.238, caput, do mesmo Codex, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. 3.
Somando o tempo de posse do antecessor com o tempo de posse da apelada, chega-se a conclusão que, quando do ajuizamento da ação, havia sido preenchido o requisito temporal de que esta necessitava para ser congratulada com a prescrição aquisitiva. 4. Em todos os anos de posse exercida pelo antecessor e, depois, pela apelada, não houve qualquer interrupção natural ou civil por parte da apelante, o que torna a posse mansa, pacífica e sem oposição
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0008671-67.2011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024).

Ademais, reclama a recorrente acerca do reconhecimento do período decorrido ao longo do processo, alegando que esse não poderia ser considerado, uma vez que a contestação configuraria como questionamento à posse exercida até então.

Tal alegação, no entanto, não encontra guarida, uma vez que o objetivo da ação de usucapião é apenas declarar a juridicidade de uma situação de fato, ou seja, algo já existente e estabelecido, sendo o reconhecimento do prazo transcorrido apenas uma forma encontrada pelos julgadores de priorizar os princípios de economia processual e da resolução dos conflitos de forma efetiva e justa.

Além do exposto, salienta-se que não se trata de um entendimento isolado da jurisprudência, mas de uma posição consolidada pela Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.
3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido.
Precedentes. 4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si.
Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

Destarte, não há alegação ou prova nos autos de que a proprietária retomou a posse no decorrer do processo, devendo-se, à vista disso, a decisão refletir o estado de fato e direito presente no momento da sentença, conforme supradelineado.

Nesse caminho, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro em para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, com esteio no §11, do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.